Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602767-40.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
FALTA DE TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle
da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo
controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha,
impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator Des. Vitor Roberto Silva, DJE 09/12/2021)

Conclui-se, assim, que se trata de irregularidade capaz de comprometer todo o
objetivo do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

Ademais, o reconhecimento da referida irregularidade enseja a determinação de
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, porquanto, inexistindo informação quanto à origem
dos recursos utilizados para o pagamento da despesa omitida, também resta caracterizado o
recebimento de recurso de origem não identificada, nos termos do art. 32, § 1º, VI, da Res. TSE
23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

4) Inconsistências com utilização do Fundo de Caixa
Num. 43897906 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/07/2024 13:38:24
https://pje.tre-pr.j

Inteiro teor:
01/07/2024
Número: 0602767-40.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - TATIANE CARLA PEZENTE - ELEIÇÃO 2022 -
Podemos - PODE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 TATIANE CARLA PEZENTE DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
DIOGO ZANONI (ADVOGADO)
GUILHERME EDER TOSS (ADVOGADO)
TATIANE CARLA PEZENTE (REQUERENTE)
DIOGO ZANONI (ADVOGADO)
GUILHERME EDER TOSS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43897906
01/07/2024
13:38
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.509

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602767-40.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 TATIANE CARLA PEZENTE DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: DIOGO ZANONI - OAB/PR101562
ADVOGADO: GUILHERME EDER TOSS - OAB/PR0085353
REQUERENTE: TATIANE CARLA PEZENTE
ADVOGADO: DIOGO ZANONI - OAB/PR101562
ADVOGADO: GUILHERME EDER TOSS - OAB/PR0085353
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
IRREGULARIDADES NO REGISTRO DE REPASSES DE
R E C U R S O S D O F U N D O E S P E C I A L D E
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE CONSTITUIÇÃO DE
FUNDO DE CAIXA COM PAGAMENTOS EM ESPÉCIE
REALIZADOS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO
VALOR PARA GASTOS DE PEQUENO VULTO.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. SAQUE
DE QUANTIA QUE NÃO SE DESTINOU À
CONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE CAIXA. PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS
C I R C U N S T Â N C I A S .
P R I N C Í P I O S
D A
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome das
candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão,
a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
Num. 43897906 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/07/2024 13:38:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070113382346100000042852923
Número do documento: 24070113382346100000042852923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 15:18:41

destinatário ou das(os) contratantes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.

2. A ausência de comprovação da destinação de recursos
do Fundo Especial de Campanha configura vício grave e
implica na obrigação de devolução dos recursos, nos
termos do art. 79, §1º, da Resolução TSE 23.607/2019.

3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha
de natureza grave, na medida em que pode encobrir
algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

4. Os recursos que transitaram fora da conta de
campanha caracterizam recursos de origem não
identificada e impõem seu recolhimento ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

5. A extrapolação do limite de fundo de caixa de 2% dos
gastos totais de campanha, utilizando recursos do FEFC,
com pagamentos efetuados em espécie, em valor
superior ao estabelecido para pagamentos de pequeno
vulto, em desacordo com o disposto nos arts. 39 e 40 da
Resolução TSE 23.607/19, constitui irregularidade grave,
apta a ensejar a desaprovação das contas.

6. As irregularidades na constituição de fundo de caixa
acarretam a obrigação de recolhimento da quantia em
excesso ao Tesouro Nacional, uma vez que a
comprovação do pagamento por meio da apresentação de
documentação fiscal não supre a falta de possibilidade de
rastreamento do destino dos recursos empregados.
Precedentes desta Corte.

7. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou
a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.

8. O descumprimento dos prazos previstos legalmente
deve ser justificado, não se aceitando o simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados
na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da
Resolução TSE 23.607/2019.

9. Irregularidades que somadas atingem R$28.973,47, o
que representa 21,53% da movimentação total da
campanha, desautorizam a aplicação dos princípios da
Num. 43897906 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/07/2024 13:38:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070113382346100000042852923
Número do documento: 24070113382346100000042852923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 15:18:41

razoabilidade e da proporcionalidade.

10. Contas desaprovadas com determinação de
restituição de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 26/06/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por TATIANE
CARLA PEZENTE, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo PODEMOS, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43432478).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná emitiu parecer de diligências, apontando diversas
irregularidades e a necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude
de diversas irregularidades (id. 43707286).

A prestadora foi intimada e apresentou manifestação no id. 43733758 e juntada
de documentação diretamente no PJE (id. 43733769 e seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou que remanesceram
irregularidades e opinou pela desaprovação das contas prestadas (id. 43843478).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se igualmente pela desaprovação das contas (id. 43848401).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 43897906 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/07/2024 13:38:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070113382346100000042852923
Número do documento: 24070113382346100000042852923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 15:18:41

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve
possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação total da campanha atingiu o montante de R$
149.388,03 de receitas, sendo:

As despesas contratadas atingiram o mesmo montante.

Ainda, anoto que a candidata recebeu 605 votos, classificando-se como 20ª
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (item 7.1.1);

2) Omissão de receitas e gastos eleitorais (itens 8.1 e 8.3.1);

3) Inconsistências com utilização do Fundo de Caixa (itens 9.1, 10.1, 10.2, 10.3 e
10.4);

4) Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época (item 9.2).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise de cada uma das
irregularidades apontadas separadamente, para, ao final, considerar o impacto que tiveram na
regularidade das contas:

1) Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha

O setor técnico apontou, no parecer conclusivo de id. 43843478, inconsistência
relativa a uma despesa no importe de R$636,13, com materiais de expediente, paga com
Num. 43897906 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/07/2024 13:38:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070113382346100000042852923
Número do documento: 24070113382346100000042852923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 15:18:41

recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), cujo documento fiscal não
foi apresentado.

A prestadora, embora tenha apresentado manifestação, nada esclareceu sobre
este item.

Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC) necessitam de
comprovação inequívoca, por meio de documento fiscal idôneo, conforme se infere dos arts. 53 e
60 da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

Os materiais de expediente foram adquiridos na empresa Materiais Elétricos
Estrela Guia, sociedade empresária inscrita no CNPJ nº 14.193.126/0001-34, que, nos termos da
legislação, estava obrigada a fornecer nota fiscal.

Estando ausente o documento fiscal, inexistente a comprovação da destinação
dos recursos públicos, o que implica na obrigação de restituir os recursos públicos utilizados no
pagamento ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2ª da Resolução do TSE nº
23.607/2019:

Art. 79 [...]
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução
do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os
Num. 43897906 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/07/2024 13:38:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070113382346100000042852923
Número do documento: 24070113382346100000042852923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 15:18:41

valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do
fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.

2) Omissão de receita

O setor técnico identificou que a candidata recebeu doação estimada em dinheiro,
proveniente da Direção Nacional do Podemos, no valor de R$ 720,00, e não registrou em sua
prestação de contas.

A não formalização das doações estimáveis recebidas viola os arts. 20, II, e 35,
§8º, da Resolução TSE 23.607/2019, que assim dispõem:

Art. 20. As despesas e os custos assumidos pelo partido político e utilizados em
benefício de uma ou mais candidaturas devem ser registrados, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 :

I - integralmente como despesas financeiras na conta do partido;

II - como transferências realizadas de recursos estimáveis às candidatas ou aos
candidatos beneficiadas(os), de acordo com o valor individualizado, apurado
mediante o rateio entre todas as candidaturas beneficiadas, na proporção do
benefício auferido, exceto para as doações estimáveis decorrentes de gastos
partidários com honorários de serviços advocatícios e de contabilidade.

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

XI - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;

(...)

§ 8º Os gastos efetuados por candidata ou candidato ou partido político em
benefício de outra candidata ou outro candidato ou outro partido político
constituem doações estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38, §
2º, da Lei nº 9.504/1997 .

A exigência do registro pelas duas partes visa a viabilizar o batimento de
informações entre a prestação de contas do doador e a do donatário, bem como a análise e a
fiscalização das contas, sobretudo porque os valores são incluídos nos limites de gastos de
campanha, consoante artigo 5º da Resolução TSE n. 23.607/2019 do TSE:

Art. 5º Os limites de gastos para cada eleição compreendem os gastos realizados
pelo candidato e os efetuados por partido político que possam ser
Num. 43897906 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/07/2024 13:38:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070113382346100000042852923
Número do documento: 24070113382346100000042852923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 15:18:41

individualizados, na forma do art. 20, II, desta Resolução, e incluirão: I - o total
dos gastos de campanha contratados pelos candidatos; II - as transferências
financeiras efetuadas para outros partidos políticos ou outros candidatos; e III - as
doações estimáveis em dinheiro recebidas

No caso em apreço, embora tenha havido evidente descumprimento da obrigação
formal dessa declaração, o que se observou é que não houve comprometimento da transparência
das contas e nem burla ao objetivo da norma, porquanto o doador efetuou o lançamento da
doação recebida em suas prestações de contas e a arrecadação da candidata foi bastante inferior
ao limite de gastos estabelecido para o cargo em disputa.

3) Omissão de despesa

Ao realizar os procedimentos de circularização, o setor técnico constatou a
emissão da nota fiscal nº 14925, pelo fornecedor Da Silva Borghesan & Kappes Duarte Ltda., a
qual não foi declarada pela candidata, o que indica omissão do gasto eleitoral, em violação ao
que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.º 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
recursos sem a devida transparência.

A omissão indicada diz respeito à nota fiscal nº 14925, do fornecedor Da Silva
Borghesan & Kappes Duarte Ltda, no valor de R$ 1.000,00, que corresponde a 0,67% da
movimentação total de campanha.

É possível verificar-se que a referida nota fiscal encontra-se ativa, conforme
c o n s u l t a
d i s p o n í v e l
p e l o
l i n k
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001622215/nfe
s, o que, nos termos do entendimento já pacífico desta Corte, gera a presunção de existência das
despesas subjacentes aos documentos, nos termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº
Num. 43897906 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/07/2024 13:38:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070113382346100000042852923
Número do documento: 24070113382346100000042852923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 15:18:41

23.607/2019.

Tal presunção não foi afastada pela candidata, que, não obstante intimada, não
apresentou nenhum esclarecimento quanto a esse apontamento.

A existência de omissão de despesas significa, necessariamente, a omissão de
receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha.

Nesse contexto é que se afirma que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos, configura burla à regra que determina a movimentação de
todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha, vício grave que
compromete a transparência das contas, conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n.
9.504/97:

Art. 22

[...]

§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado
abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado
o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução TSE 23.607/2019, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que
o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de contas, razão
pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de
que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de
sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária
é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe
a candidata ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com
o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a
destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a
movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em conta,
cartão de débito da conta bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo controle dessa
movimentação.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
Num. 43897906 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/07/2024 13:38:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070113382346100000042852923
Número do documento: 24070113382346100000042852923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 15:18:41

inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
FALTA DE TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle
da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo
controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha,
impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator Des. Vitor Roberto Silva, DJE 09/12/2021)

Conclui-se, assim, que se trata de irregularidade capaz de comprometer todo o
objetivo do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

Ademais, o reconhecimento da referida irregularidade enseja a determinação de
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, porquanto, inexistindo informação quanto à origem
dos recursos utilizados para o pagamento da despesa omitida, também resta caracterizado o
recebimento de recurso de origem não identificada, nos termos do art. 32, § 1º, VI, da Res. TSE
23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

4) Inconsistências com utilização do Fundo de Caixa
Num. 43897906 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/07/2024 13:38:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070113382346100000042852923
Número do documento: 24070113382346100000042852923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 15:18:41

Nos itens 9 e 10 do parecer conclusivo foram apontadas várias inconsistências
relativas ao Fundo de Caixa constituído pela candidata.

O Fundo de Caixa está previsto nos arts. 39 e 40, da Resolução TSE nº
23.607/2019, nos seguintes termos:

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e
a candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de
Caixa), desde que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos
contratados, vedada a recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta
bancária específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão
de débito ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o) sacada(o).

Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode
constituir Fundo de Caixa.

Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se
gastos de pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o
limite de meio salário mínimo, vedado o fracionamento de despesa.

Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo
de Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 60 desta
Resolução.

Para constituição e uso do Fundo de Caixa, verifica-se que devem ser
observadas, cumulativamente, as seguintes diretrizes: limite de 2% dos gastos da campanha;
recursos oriundos de conta bancária aberta para a campanha; saque efetuado exclusivamente
por meio de cartão de débito ou cheque nominal ao candidato; uso dos recursos para pagamento
de despesas em valor, por fornecedor, não superior a meio salário mínimo vigente; comprovar a
regularidade dos pagamentos, na forma do art. 60 da Resolução TSE 23.607/2019.

No caso em apreço, foram identificadas diversas irregularidades relativas ao
Fundo de Caixa constituído pela candidata, as quais comprometeram a regularidade do uso da
ferramenta. Intimada para se manifestar sobre elas, a candidata não prestou nenhum
esclarecimento.

Conforme consta do Extrato da Prestação de Contas (id. 43701100), os gastos
financeiros de campanha totalizaram R$128.133,01, de modo que o valor máximo para a
constituição de Fundo de Caixa era de R$ 2.562,66.

Num. 43897906 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/07/2024 13:38:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070113382346100000042852923
Número do documento: 24070113382346100000042852923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 15:18:41

A candidata declarou como saldo do Fundo de Caixa o valor de R$ 3.750,00 (id.
43701020), o que ultrapassa em R$1.187,34 o limite estabelecido no art. 39, I, da Resolução TSE
23.607/2019.

Também não houve observância em relação ao limite individual das despesas
que poderiam ter sido pagas em espécie. A norma é clara ao limitar o pagamento de despesas
individuais em meio salário mínimo, vedado o fracionamento, isto é, o limite aplica-se por
fornecedor e não por pagamento.

Conforme o disposto na Lei 14.358/2022, o salário mínimo vigente ao tempo da
eleição era de R$ 1.212,00, sendo, portanto, o limite para gastos por meio do Fundo de Caixa
com o mesmo fornecedor de R$ 606,00.

No caso em análise, a candidata efetuou 3 (três) pagamentos em espécie que
excederam esse valor, quais sejam R$ 1.750,00, à contratada Lucimara Particheli (id. 43701054);
R$ 1.000,00, à contratada Emili Danieli Pereira (id. 43701069); e R$ 750,00, ao contratado
Jeferson Oliveira Santos (id. 43701068).

Identificou-se, ainda, que foram despesas pagas em espécie no importe de R$
5.750,00, o que supera em R$ 2.000,00 o valor declarado do Fundo de Caixa e em R$ 3.187,34 o
limite de constituição do Fundo de Caixa.

Todas essas inconsistências demonstram que a candidata utilizou indevidamente
o Fundo de Caixa, ferramenta contábil de caráter excepcional cuja utilização, por reduzir a
possibilidade de fiscalização da destinação dos recursos de campanha, deve observar
rigorosamente os ditames legais.

Trata-se de irregularidade grave, pois dificulta a rastreabilidade do destino dos
recursos e, por consequência, compromete a fiscalização da Justiça Eleitoral.

Ademais, considerando-se que tratavam-se de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, a irregularidade implica na devolução dos valores que
extrapolaram o limite de constituição do Fundo de Caixa, considerando-se, evidentemente, não
os valores declarados, mas os efetivamente pagos em espécie. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. CESSÃO
DE VEÍCULO DESACOMPANHADA DA COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE
DO BEM. DECLARAÇÃO DE DOAÇÃO DE SERVIÇO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. CONTRATO SEM APTIDÃO PARA COMPROVAR A CESSÃO DO
SERVIÇO. OMISSÃO DE GASTOS COM FACEBOOK E GOOGLE.
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA EM VALOR SUPERIOR AO LIMITE
PERMITIDO. DOAÇÕES NÃO INFORMADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. PAGAMENTOS REALIZADOS COM RECURSOS DA FONTE
OUTROS RECURSOS SEM COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO COM A
Num. 43897906 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/07/2024 13:38:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070113382346100000042852923
Número do documento: 24070113382346100000042852923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 15:18:41

CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL.

(...)

6. Pagamentos efetuados em espécie, que extrapolam o limite de 2% de
constituição de fundo de caixa, afrontam o disposto nos art. 39 da
Resolução TSE n° 23.607/19, sendo devido o recolhimento do valor que
extrapolou o limite e, enseja a desaprovação das contas, com devolução ao
Tesouro Nacional.

7. O prestador deve comprovar a correta utilização e destinação dos recursos,
ainda que sejam provenientes da conta "outros recursos", a fim de assegurar a
transparência e lisura na aplicação dos recursos de campanha.

8. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

(PCE nº060327231, Relator Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE de 18/12/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
OMISSÕES DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM ANOTAÇÃO DE
LOCAÇÃO OU CESSÃO DE VEÍCULOS. IRREGULARIDADE. OMISSÃO DE
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. REPOSIÇÃO DOS
VALORES AO ERÁRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 32, INCISO VI, C/C § 6º, DA
RES. Nº 23.607/2019-TSE. GASTOS DE CAMPANHA COM RECURSOS DO
FEFC. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO QUE PERMITA AFERIR O
FLUXO FINANCEIRO E A EFETIVA ENTREGA DO OBJETO CONTRATADO.
JUNTADA DE DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. ART. 69, § 1º, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE. ACOLHIMENTO
PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA UNIÃO. FORMAÇÃO
IRREGULAR DE FUNDO DE CAIXA. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO
ERÁRIO. CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO SEM INDICAÇÃO
DE CAPACIDADE OPERACIONAL. MOLDURA FÁTICA INDICA A PRESTAÇÃO
EFETIVA DO SERVIÇO. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA
CONSUBSTANCIAR IRREGULARIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. LEI
9.504/1997, ART. 29, III E RES.-TSE 23.607/2019, ARTS. 49 E 74, III.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO.

(...)

6. A formação do Fundo de Caixa deve obedecer ao limite de 2% do total dos
gastos contratados na campanha, na forma do art. 39, inciso I, da Res. nº
23.607/2019-TSE, sob pena de irregularidade.

7. A irregularidade na forma de pagamento impõe a obrigação de devolução de
recursos ao Erário na forma do art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.

(...)

10. Contas julgadas desaprovadas, com recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PCE nº060312250, Relator Des. Julio Jacob Junior, DJE de 12/12/2023)

Num. 43897906 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/07/2024 13:38:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070113382346100000042852923
Número do documento: 24070113382346100000042852923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 15:18:41

Nessa esteira, as irregularidades apontadas na constituição do Fundo de Caixa
implicam, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, na obrigação de
restituir a importância de R$ 3.187,34.

Ademais disso, o parecer técnico identificou mais um saque, no valor de R$
5.000,00, realizado em 12/09/2022, que não se destinou à composição de Fundo de Caixa.

Em relação a essa quantia não há nos autos nenhuma indicação de sua
destinação, o que comprometeu a transparência das contas e a fiscalização da Justiça Eleitoral.
Tratando-se de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, imperiosa
a determinação de sua restituição.

5) Existência de gastos efetuados anteriormente à data da prestação de contas parcial,
mas não informados à época

Por fim, o setor técnico apontou, no parecer conclusivo de id. 43843478, que
foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época, contrariando o art. 47, § 6°, da
Resolução TSE n. 23.607/2019), para as seguintes despesas:

A prestadora não se manifestou acerca de tal apontamento.

A necessidade de declarar na prestação de contas parcial todas as despesas
realizadas até a sua efetiva apresentação está prevista no art. 47 da Resolução TSE
23.607/2019.

A prestação de contas parcial tem como objetivo permitir o controle concomitante
dos recursos arrecadados e dos gastos realizados pelos candidatos, de modo a conferir
transparência à movimentação financeira mesmo durante a campanha.

Conforme nova redação do art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019, “a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa
acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
Num. 43897906 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/07/2024 13:38:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070113382346100000042852923
Número do documento: 24070113382346100000042852923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 15:18:41

controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Cumpre destacar, ainda, que conforme entendimento desta Corte é
imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de
campanha afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal destinatário das
informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o descumprimento dos prazos
previstos legalmente deve ser plenamente justificado.

Nesse contexto, não há como se aceitar o simples argumento de que houve
equívoco e o registro contábil deu-se apenas no pagamento das respectivas despesas, pois,
como visto, trata-se de gastos anteriores à prestação de contas parcial.

Todavia, esta Corte, em recentes julgamentos, firmou entendimento no sentido de
que “caso a omissão da parcial corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e que
representem mais de 10% da movimentação financeira da campanha, é mister a desaprovação
das contas em face da inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se não apresentada
justificativa idônea” (PCE 060348622, j. 20/11/2023; PCE 060258809, j. 14/11/2023).

Trata-se de valor expressivo e relevante no contexto das contas, em relação ao
qual o objetivo de controle concomitante dos gastos restou frustrado, configurando-se, portanto,
irregularidade grave.

Tal irregularidade restou configurada e totaliza R$19.150,00, valor equivalente a
14,96% da movimentação total de campanha.

CONCLUSÃO

Verificada a configuração das irregularidades apontadas nos itens ora analisados,
cabe verificar o impacto delas no que se refere à confiabilidade e à transparência das contas de
campanha.
De início, anoto que o padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de
aferição da possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é
aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nos seguintes
termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS.
VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS
Num. 43897906 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/07/2024 13:38:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070113382346100000042852923
Número do documento: 24070113382346100000042852923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 15:18:41

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO
DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não
pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

No caso em apreço, foram identificadas irregularidades graves na comprovação
dos gastos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e a omissão de
despesa (itens 1, 3 e 4), as quais representam 6,57% da movimentação total de campanha.

Embora esse percentual pudesse levar à aprovação das contas com ressalvas, é
imprescindível ponderar-se que a omissão de gastos na prestação de contas parcial, que,
isoladamente, representa 14,96% da movimentação total de campanha, trouxe prejuízos à
fiscalização das contas, principalmente àquela exercida pelo eleitor.

Assim, conclui-se que tomadas em conjunto as irregularidades revestem-se de
gravidade suficiente para macular a confiabilidade e transparência das contas de campanha e
atingem o percentual de 21,53%, sendo a desaprovação medida impositiva.

Anoto, ainda, que nos termos da fundamentação, a prestadora de contas deverá:

a) devolver ao Tesouro Nacional o valor de R$ 8.823,47 (oito mil, oitocentos e
vinte e três reais e quarenta e sete centavos), relativos aos recursos recebidos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha cuja destinação não restou
comprovada (itens 1 e 4), nos termos do art. 79, §1º, da Resolução TSE n.
23.607/2019; e

b) recolher ao Tesouro Nacional o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) relativos ao
reconhecimento da utilização de recursos de origem não identificada (item 2), nos
termos do art. 32, VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Num. 43897906 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/07/2024 13:38:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070113382346100000042852923
Número do documento: 24070113382346100000042852923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 15:18:41

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolhendo os termos da manifestação da douta Procuradoria
Regional Eleitoral, voto pela DESAPROVAÇÃO, das contas relativas às eleições de 2022
apresentadas por TATIANE CARLA PEZENTE, candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo
PODEMOS, com determinação de recolhimento da quantia de R$ 9.823,47 (nove mil, oitocentos
e vinte e três reais e quarenta e sete centavos) ao Tesouro Nacional.

O recolhimento deverá se dar no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, observada a incidência de juros e correção monetária,
conforme a natureza da verba a ser restituída, nos termos do art. 39, I e II, da Resolução TSE
23.709/2022. Fica consignada, desde já, a necessária observância dos arts. 19 e 23 da
Resolução TSE 23.709/2022, caso a candidata pretenda o parcelamento da obrigação ora
imposta.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem
manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, I, da Resolução TSE 23.709/2022
c.c. Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº. 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU,
para providências de sua alçada, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 43897906 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/07/2024 13:38:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070113382346100000042852923
Número do documento: 24070113382346100000042852923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 15:18:41

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602767-40.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 TATIANE CARLA PEZENTE DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA:
DIOGO ZANONI - PR101562, GUILHERME EDER TOSS - PR0085353 - REQUERENTE:
TATIANE CARLA PEZENTE - Advogados da REQUERENTE: DIOGO ZANONI - PR101562,
GUILHERME EDER TOSS - PR0085353

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente
o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.06.2024

Num. 43897906 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/07/2024 13:38:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070113382346100000042852923
Número do documento: 24070113382346100000042852923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 15:18:41